Tribunal: TJMT
Processo: 1017743-94.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1017743-94.2023.8.11.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO FONTANELLE DE SOUZA - CPF: 346.487.391-91 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO CLARO E ASSINADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CRÉDITO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL OU ESCUSÁVEL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE, DANO MORAL OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória, por meio da qual o autor pretendia a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, a revisão das taxas aplicadas, bem como indenização por danos morais, existenciais e repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável decorreu de vício de consentimento por falha no dever de informação, apta a ensejar a nulidade contratual, a revisão das cláusulas pactuadas e a responsabilização civil da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. O conjunto probatório demonstra a existência de contrato válido de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras quanto à natureza do produto, forma de pagamento e encargos financeiros, devidamente assinado pelo autor.

5. Restou comprovado o efetivo recebimento e a utilização consciente do crédito disponibilizado, com realização de saques, transferências e pagamentos, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

6. A qualificação profissional do autor como contador reforça a inexistência de erro substancial ou escusável, nos termos do art. 138 do CC, sendo incompatível com a alegação de induzimento a erro sobre a natureza do negócio jurídico.

7. A cobrança dos encargos financeiros decorreu do exercício regular de direito contratual, inexistindo abusividade, cobrança indevida ou má-fé que autorize repetição de indébito ou indenização por danos morais ou existenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando comprovada a clareza das informações contratuais e a utilização efetiva do crédito pelo consumidor.

2. Não configura vício de consentimento, nem falha no dever de informação, a contratação regularmente formalizada e posteriormente executada, sobretudo quando o consumidor detém qualificação técnica suficiente para compreender a natureza do negócio jurídico.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Alberto
Fontanelle
de Souza
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória movida em face do
Banco Santander (Brasil) S.A
.

Na origem, o autor, servidor público estadual e contador, ajuizou ação alegando ter sido vítima de prática comercial abusiva. Sustentou que, ao buscar contratar empréstimo consignado com taxas mais baixas, foi induzido a erro pela instituição financeira, que lhe ofereceu tal modalidade, mas efetivamente formalizou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Argumentou que tal conduta configuraria falha no dever de informação, violação aos princípios da boa-fé objetiva e transparência, resultando em onerosidade excessiva e danos materiais, morais e existenciais.

O autor pleiteou a declaração de nulidade do contrato, com conversão do valor creditado em "amostra grátis" ou, subsidiariamente, revisão dos juros para taxas de empréstimo consignado; condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de cinco
salários mínimos
; indenização por danos existenciais em igual montante; e restituição em dobro do valor de R$ 40.829,48.

O banco réu contestou a ação, sustentando a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que o autor teve plena ciência de todas as cláusulas contratuais e utilizou as funcionalidades do produto, incluindo saques. Arguiu preliminares de falta de interesse de agir, inépcia da inicial, impugnação à justiça gratuita, prescrição e decadência.

A magistrada de primeiro grau rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou
improcedentes os pedidos. Fundamentou sua decisão na existência de contrato válido e eficaz, devidamente assinado pelo autor, que não apenas recebeu como também utilizou o valor creditado de R$ 9.843,00, realizando diversas operações bancárias subsequentes. Considerou ainda que a qualificação profissional do autor como contador tornaria pouco crível sua alegação de ter sido facilmente induzido a erro sobre a natureza do negócio jurídico.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a sentença não compreendeu adequadamente o objeto da demanda. Reitera que não contesta a existência do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo ofertado, que seria diversa da efetivamente contratada. Alega que foi vítima de falha no dever de informação, pois acreditou estar contratando empréstimo consignado tradicional, quando na realidade firmou empréstimo pessoal mediante RMC, com taxas significativamente
superiores
.

R
equer seja
o presente recurso
conhecido e provido em todos seus termos para que seja reformada a sentença guerreada

e acolhidos os pleitos exordiais, em especial de revisão da natureza do contrato de

empréstimo firmado entre as partes.

Requer a manutenção da gratuidade de justiça;

Requer a condenação do Recorrido ao pagamento das custas e

honorários advocatícios, nos termos da lei.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito.
(id. 316956899)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Alberto
Fontanelle
de Souza
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória movida em face do
Banco Santander (Brasil) S.A
.

O recurso de apelação foi interposto tempestivamente, encontrando-se presentes os demais requisitos de admissibilidade. O apelante é beneficiário da justiça gratuita, estando dispensado do recolhimento do preparo recursal.

Pois bem.

A controvérsia central reside na análise da validade e natureza do contrato firmado entre as partes, especificamente se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação que teria induzido o consumidor a erro sobre a modalidade de crédito contratada.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O autor, na qualidade de destinatário final dos serviços bancários, enquadra-se no conceito de consumidor, enquanto a instituição financeira caracteriza-se como fornecedora de serviços. Tal entendimento encontra respaldo na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

Conforme documentado nos autos, restaram inequivocamente comprovados os seguintes fatos: a existência de contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado pelo apelante; o crédito do valor de R$ 9.843,00 na conta bancária do autor em 12.01.2017; e, crucialmente, a efetiva utilização do cartão através de operações de saque em três ocasiões distintas.

A análise pericial das faturas e da planilha evolutiva apresentadas nos autos revela dados objetivos e incontestáveis. O apelante realizou saque inicial de R$ 9.843,00 em janeiro de 2017, seguido de novo saque de R$ 3.652,60 em outubro de 2017 e, posteriormente, saque adicional de R$ 414,06 em março de 2018, totalizando R$ 13.909,66
em operações ativas.

As faturas do cartão de crédito acostadas aos autos evidenciam não apenas a utilização do produto pelo autor, mas também a transparência quanto aos encargos aplicados, com discriminação detalhada das taxas de juros, IOF e Custo Efetivo Total (CET) em cada período de faturamento.

O autor fundamenta sua pretensão na tese de que teria sido induzido a erro por falha no dever de informação, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional quando na realidade aderiu a cartão de crédito com RMC.

Contudo, a análise detida dos elementos probatórios não corrobora tal alegação. O contrato apresentado pela instituição financeira é claro quanto à natureza do produto oferecido, constando expressamente tratar-se de "Contrato de Cartão de Crédito Consignado". O documento especifica as características do produto, incluindo limite de crédito, forma de pagamento, encargos aplicáveis e autorização para desconto em folha de pagamento.

Ademais, o comportamento subsequente do autor revela conhecimento e aquiescência quanto à natureza da contratação. Conforme demonstrado pelos extratos bancários,
a
utilização reiterada do cartão de crédito, com saques em três momentos distintos, demonstra aceitação tácita das condições contratuais e conhecimento de suas características. Este comportamento é incompatível com a alegação de erro substancial ou vício de consentimento.

Elemento de particular relevância para o deslinde da controvérsia reside na qualificação profissional do autor como contador, profissão que exige conhecimento técnico aprofundado em questões financeiras e contratuais. Tal circunstância torna ainda menos verossímil a alegação de que teria sido facilmente induzido a erro sobre a natureza do negócio jurídico pactuado.

A presunção de conhecimento técnico inerente à profissão contábil inclui a capacidade de distinguir entre diferentes modalidades de crédito e compreender os encargos e características específicas de cada produto financeiro. Seria, portanto, inconsistente admitir que um profissional com tal formação não compreendesse as diferenças entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado.

Para que se configure vício de consentimento por erro, nos termos do artigo 138 do Código Civil, é necessário que o erro seja substancial e escusável. No caso em
análise, não se verifica a presença de tais requisitos.

O erro não pode ser considerado substancial, uma vez que o autor efetivamente recebeu e utilizou o crédito disponibilizado, obtendo o proveito econômico pretendido. Tampouco se mostra escusável, considerando-se a clareza das informações contratuais e a qualificação técnica do contratante.

A utilização consciente e reiterada do produto financeiro, com realização de saques e operações diversas, configura comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza contratual. Tal conduta caracteriza aceitação tácita dos termos pactuados, afastando a possibilidade de anulação por vício de vontade.

As faturas juntadas aos autos demonstram a regularidade na aplicação dos encargos financeiros, com discriminação clara das taxas de juros, IOF e demais custos. A cobrança de tais encargos decorre do exercício regular de direito contratual, não configurando abusividade ou ilegalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado). Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais. Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1020061-21.2021.8.11.0041, julgamento em 10-03-2024).

O fato de as taxas aplicadas serem superiores às praticadas em empréstimos consignados tradicionais não implica, por si só, abusividade, uma vez que se trata de produtos financeiros distintos, com características e riscos diferenciados. O cartão de crédito consignado oferece maior flexibilidade ao usuário, permitindo múltiplas utilizações dentro do limite disponível, justificando a diferenciação nos encargos aplicados.

Não se verifica a ocorrência de cobrança indevida que justifique a repetição de valores, seja na forma simples ou em dobro. Os descontos realizados em folha de pagamento decorrem de contrato válido e eficaz, com autorização expressa do contratante.

A aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição em dobro, pressupõe a existência de cobrança indevida realizada com má-fé. No caso em análise, não se configura nem a cobrança indevida nem a má-fé da instituição financeira, que agiu em conformidade com os termos contratuais pactuados.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de conduta ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade. No presente caso, não se verifica a presença de tais elementos.

A instituição financeira agiu em conformidade com o contrato validamente celebrado, não praticando qualquer ato ilícito. Os descontos realizados decorrem do exercício regular de direito contratual, não configurando abuso ou lesão aos direitos da personalidade do autor.

A mera insatisfação com os termos contratuais ou o arrependimento posterior não configuram dano moral indenizável, situando-se no âmbito dos dissabores cotidianos inerentes às relações negociais.

Ademais, n
ão há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Os precedentes citados pelo apelante referem-se a situações fáticas distintas da presente, nas quais efetivamente se demonstrou a ocorrência de vício de consentimento ou prática abusiva por parte das instituições financeiras. No caso em análise, ao contrário, as provas documentais demonstram a regularidade da contratação e a utilização consciente do produto pelo autor.

A mera invocação de precedentes sem a devida contextualização fática não autoriza sua aplicação indiscriminada, sendo necessária a análise das particularidades de cada caso concreto.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular, com plena ciência e anuência do autor quanto aos termos pactuados. A utilização efetiva do produto e o proveito econômico obtido afastam a alegação de vício de consentimento, não se
configurando ato ilícito por parte da instituição financeira que justifique a procedência dos pedidos formulados.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida para 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026